Tribunal: TJDFT
Processo: 0722209-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE A OMISSÃO ARGUIDA PELA PARTE RECORRENTE: NÃO RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CDC AO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ENUNCIADO 168 DO FONAJE). DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pela recorrente, sob a alegação de omissão da decisão colegiada ora revista, uma vez que a parte recorrente teria efetuado o tempestivo recolhimento das custas processuais.

II. Ausente a citada omissão no acórdão originário, o qual foi prolatado em absoluta consonância à legislação de regência (Lei 9.099/95).

III. Com efeito, nos exatos termos do art. 54 da Lei 9.099/95 (nosso realce), o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

IV. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT assim disciplina: Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.

V. O recorrente (ora embargante) interpôs o recurso, sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça. Instado a se manifestar a fim de esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência, pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se o peticionante assim preferisse, do completo recolhimento e comprovação das custas processuais e do preparo recursal, pena de pronto reconhecimento da deserção, quedou-se inerte (“itens V e VI” da ementa ora revista).

VI. Conforme o Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC.

VII. Desse modo, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte embargante, uma vez não preenchidos os pressupostos de admissibilidade (“item VII” da ementa originária).

VIII. Rejeitados os embargos declaratórios.